Tribunal: TJDFT
Processo: 0704555-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. DEVIDA A ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO.
1. A materialidade e a autoria do crime de furto estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Somente há de se falar em crime impossível quando, nos termos do artigo 17 do Código Penal, quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, o que não se constata pela simples existência de câmeras de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
3. Conforme sólida jurisprudência, a acusado que ostente condenações pretéritas é admitida a fixação de regime mais gravoso, mas de forma proporcional. Portanto, sendo a pena abaixo de 4 anos, correta a fixação do regime semiaberto.
4. Apelação provida.